Tribunal: TJMT
Processo: 1062615-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062615-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEIA DE OLIVEIRA TRIGO - CPF: 068.710.159-06 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

A ausência de comprovação da contratação que originou o débito enseja a declaração de inexistência da obrigação e a exclusão do apontamento restritivo.

Todavia, constatada a existência de anotação preexistente em nome do consumidor, não demonstrada sua ilegitimidade ou discussão judicial, incide a Súmula 385 do STJ, afastando-se a condenação por danos morais.

Não trazendo o agravante elementos aptos a afastar o fundamento determinante da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1062615-52.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Sexto Juizado Especial de Cuiabá

Agravante(s):

Vanderleia de Oliveira Trigo

Agravada(s):

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Agravante, o qual pugnava pela reforma da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.o da Lei n.o 9.099/95,
opino pela parcial procedência
dos pedidos formulados na inicial,
declarando a inexistência do débito
discutido nos autos e condenando a empresa reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome da Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

O agravante sustenta, em síntese, que o histórico de negativações por cinco anos não é disponibilizado ao consumidor, razão pela qual caberia ao próprio Judiciário, mediante convênios com os órgãos de proteção ao crédito, realizar consulta mais ampla para aferição da existência, ou não, de inscrição preexistente apta a justificar a aplicação da referida súmula. Afirma, ainda, que a exigência de tal documento configuraria prova diabólica e invoca precedentes em que magistrados teriam se validado de sistemas conveniados para consulta de registros pretérito.

Pois bem. O pedido de indenização por dano moral não foi acolhido, em razão do extrato de consulta de restrição que acompanha a contestação demonstrar a existência de registro disponibilizado em 02/11/2024, preexistente, a anotação objeto dos autos (02/03/2025), a qual permanecia ativa, sem notícia de questionamento judicial, conforme imagem abaixo destacada:

Com efeito, o agravante não traz nenhum elemento concreto apto a demonstrar que a anotação preexistente considerada na decisão monocrática era inexistente, ilegítima, já cancelada, ou judicialmente impugnada.

A insurgência limita-se a sustentar que o Judiciário possui convênios com bases cadastrais e poderia aprofundar a consulta histórica para melhor exame da matéria, chegando a transcrever precedentes de outros julgados nos quais houve utilização de dados extraídos de sistemas conveniados para verificação de registros pretéritos.

Ocorre que tal argumentação não afasta a realidade processual específica destes autos, na qual a decisão agravada já assentou, com base no extrato constante do caderno processual, a existência de anotação anterior à inscrição discutida.

Importante ressaltar que a parte que pretende afastar a incidência da Súmula 385 do STJ deve demonstrar, minimamente, que a anotação anterior não pode ser considerada legítima para esse fim.

Não basta alegar dificuldade de obtenção de histórico amplo ou invocar, genericamente, a possibilidade de o magistrado acessar sistemas conveniados. Era indispensável demonstrar, no caso concreto, a inconsistência do dado utilizado na decisão agravada, o que não ocorreu.

Também não procede a tentativa de deslocar o debate para uma suposta desigualdade no uso de sistemas de consulta pelo Judiciário. A decisão monocrática não criou requisito novo nem impôs ônus impossível; apenas aplicou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a partir da constatação de inscrição preexistente em nome da própria autora.

Nos termos da Súmula 385, a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não enseja indenização por dano moral quando houver legítima inscrição anterior, ressalvado o direito ao cancelamento.

Foi exatamente essa solução que prevaleceu no caso: reconheceu-se a inexigibilidade do débito discutido e assegurou-se a exclusão do apontamento indevido, afastando-se apenas a reparação extrapatrimonial.

Logo, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026